Tribunal: TJSP
Processo: 0159741-92.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. POSSE COM ÂNIMO DE DONO. INEXISTÊNCIA. ATOS DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA NÃO INDUZEM POSSE. ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. USO DE VIA PRÓPRIA. NECESSIDADE. PRECEDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. ART. 252 DO RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.
1. A posse de imóvel com ânimo de dono é indispensável para a declaração

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. POSSE COM ÂNIMO DE DONO. INEXISTÊNCIA. ATOS DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA NÃO INDUZEM POSSE. ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. USO DE VIA PRÓPRIA. NECESSIDADE. PRECEDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. ART. 252 DO RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.
1. A posse de imóvel com ânimo de dono é indispensável para a declaração de usucapião.
2. A indenização pela realização de benfeitorias deve ser buscada por meio de via própria, quando a parte não formula pedido no momento adequado.